Tribunal: STF
Processo: ARE 1594448
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Penal. Prisão preventiva. Ausência de provas. Absolvição do réu. Responsabilidade civil do Estado. Ausência de ilegalidade, erro ou abuso do Poder Judiciário ou de agentes públicos. Inadmissibilidade. Súmula 279 do STF . Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, v, c, do RISTF, ante a incidência do óbice da Súmula 279.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O Colegiado de origem assentou a ausência de erro judiciário e de eventual abuso de autoridade no ato que determinou a detenção do réu, ora agravante, bem como o descabimento da medida indenizatória, dada a ausência de demonstração de qualquer modalidade de culpa lato sensu por parte do Poder Judiciário ou dos agentes públicos.

    4. O recurso extraordinário revela-se inviável, pois, para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, no tocante à existência de erro Judiciário e o dever de indenizar, seria necessário a reelaboração da moldura fática delimitada no acórdão, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.